Tribunal: STF
Processo: HC 253522
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. Dedicação a atividades criminosas. Condenação transitada em julgado. Preclusão temporal da matéria. Mudança de entendimento jurisprudencial.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se indeferiu habeas corpus impetrado com o objetivo de reformar sentença condenatória transitada em julgado, sob o fundamento de mudança superveniente na jurisprudência acerca da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico privilegiado). A impetração teve por base o afastamento da minorante com fundamento em inquéritos e ações penais em curso, questionando a manutenção do título condenatório à luz do Tema 1.139/STJ.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível utilizar o habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação há mais de 4 anos e (ii) saber se é possível a desconstituição de coisa julgada com fundamento na retroatividade de entendimento jurisprudencial favorável.



    III. Razões de decidir



    3. A utilização do habeas corpus como substitutivo da revisão criminal é inviável, salvo nos casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.



    4. A revisão criminal não é cabível quando fundada unicamente na modificação de entendimento jurisprudencial, mesmo que mais favorável ao réu, por se tratar de hipótese que não se confunde com norma penal mais benéfica.



    5. A segurança jurídica, a boa-fé objetiva, proteção da confiança e o respeito à coisa julgada impedem a retroatividade automática de entendimento judicial novo sobre casos já transitados em julgado.



    6. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal considera preclusa a pretensão revisional quando não oportunamente arguida, especialmente diante da passagem de tempo significativa (mais de 4 anos e 5 meses no caso).



    7. A decisão agravada está em harmonia com a jurisprudência do STF e do STJ, tendo sido devidamente fundamentada com precedentes pertinentes das duas Turmas da Corte Suprema.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    Dispositivos relevantes citados: art. 33, § 4º, da Lei nº 11, 343, de 2016.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 202.727-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 03/08/2021, p. 06/08/2021; HC nº 190.946-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 16/08/2021; ARE nº 652.469-AgR/PA, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 26/09/2017, p. 09/02/2018; e HC nº 153.805-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 11/09/2018, p. 17/10/2018.